Tribunal: STF
Processo: ARE 1592014
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPASSES À REDE CREDENCIADA. IASPI. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO QUE VIOLA O DIREITO À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da autonomia do IASPI, o Estado do Piauí exerce controle finalístico sobre a autarquia, principalmente de caráter financeiro, devendo subsistir sua responsabilidade no presente caso. Preliminar afastada. 2. Em atenção ao princípio da primazia do mérito (CPC, art. 4º), deve-se julgar definitivamente a demanda, de modo a definir se realmente o Sindicato faz jus a pretensão autoral, até porque, do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material, mormente nos casos de relação jurídica continuativa, como o presente caso. Preliminar afastada. 3. A determinação de pagamento dos repasses à rede credenciada para que os servidores públicos do Estado do Piauí tenham acesso aos serviços de assistência a saúde não afronta o princípio da separação dos poderes, visto que o Poder Judiciário está apenas determinando o cumprimento do mandamento constitucional que privilegia o direito à saúde (CRFB, art. 196). 4 . Recurso conhecido e improvido.” (Apelação Cível nº 0817237-14.2017.8.18.0140, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Rel. Des. Agrimar Rodrigues de Araújo, J. 22/1/2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 100 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.
Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria o recurso.
Isso porque a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no arts. 100 da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
Por sua vez, assim decidiu o Tribunal a quo:

“3. MÉRITO 3.1 DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES
Ademais, quanto ao mérito da demanda, o Estado limitou-se a argumentar que a medida judicial pretendida pelo Sindicato autor afronta diretamente o art. 2º da Constituição da República, uma vez que a organização da saúde pública está inserida no mérito da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao gestor de saúde que organize a prestação do serviço da forma que bem entender.  
Isto posto, a Constituição da República, em seu art. 2º, consigna a independência entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Essa construção teórica remonta a obra Espírito das Leis, escrita pelo Barão de Montesquieu em 1748.  
No entanto, com o passar dos tempos, construiu-se doutrinariamente o denominado “sistema de freios e contrapesos” (check and balances no direito norte-americano), sob o entendimento de que a república é constituída de um mecanismo de controle recíproco entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um poder controle os demais e por eles seja controlado (JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991).  
Sob esse prisma, consagra-se a ideia de controle judicial dos atos da Administração Pública no reconhecimento de uma esfera de autonomia pública, relacionadas ao mérito e o lícito campo da escolha da conveniência e oportunidade, sujeito a reforma pelo Poder Judiciário em respeito à legalidade, decorrente do princípio supramencionado.  
Dessa maneira, o Poder Judiciário só poderá intervir no mérito administrativo – conveniência e oportunidade – quando observado violação à legalidade ou preceito fundamental do ato, porquanto a legitimidade da Administração Pública decorre da representatividade do Poder Executivo para escolhas e ações.  
Na hipótese dos autos, discute-se a violação do direito à saúde dos servidores públicos do Estado do Piauí que, apesar de adimplirem suas obrigações regularmente com o IASPI, através de descontos em seus contracheques, estavam tendo seus atendimentos negados pela rede credenciada, ante a ausência de pagamento pela autarquia estadual. 
Ressalte-se, por oportuno, que a entidade sindical autora anexou diversos documentos que comprovaram suas alegações, a exemplo do OFÍCIO SINDHOSPI Nº 66/2017 (Id. Num. 4565441), ipsis litteris: 
Sra. Diretora Geral, 
Ao tempo em que a cumprimentamos, fazemos uso deste expediente, a fim de INFORMAR-LHE sobre a suspensão dos atendimentos ao plano IASPI SAÚDE/PLAMTA, desde às 00hrs de hoje, nos termos do que ficara entabulado na audiência realizada no dia 04 de outubro do corrente ano, junto ao Ministério Público Estadual. Haja vista que a continuidade do atendimento tem se tornado excessivamente onerosa aos filiados que, tem prestado o serviço de maneira escorreita, no entanto, se esbarra reiteradamente com os atrasos no pagamento de suas faturas. De modo que ao tempo da regularização do adimplemento da fatura de julho de 2017, procederemos o incontinenti retorno dos serviços. 
Assim, constata-se que o IASPI, ao não proceder com o pagamento em tempo oportuno à rede credenciada, violou o direito à saúde dos seus segurados, direito este fundamental e previsto expressamente no art. 196 da Constituição da República. 
Destaca-se, ademais, que o pagamento à rede credenciada pelo IASPI (antigo IAPEPI) é imperativo legal de sua instituição, na exegese do Decreto Estadual nº 12.049/2005, in verbis: 
Art. 1º Fica instituído sob a gerência, administração e responsabilidade do Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí IAPEP, criado pela Lei nº 2.742, de 31 de janeiro de 1966, o Plano de Assistência à Saúde dos servidores públicos civis, policiais militares e bombeiros militares, ativos e inativos e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí de qualquer dos poderes e dos membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e de seus respectivos dependentes, denominado IAPEP-Saúde de caráter contributivo e solidário. (…) 
Art. 2º O IAPEP-Saúde será mantido e custeado pela contribuição dos servidores públicos civis, policiais militares e bombeiros militares, ativos e inativos e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí de qualquer dos poderes e dos membros, ativos e inativos, da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. (…) 
Art. 20 O IAPEP-Saúde tem por fim proporcionar aos segurados e seus dependentes o acesso aos serviços médico ambulatoriais, auxiliares de diagnósticos, de fonoaudiologia, de nutrologia, de psicologia, de terapia ocupacional e odontológicos, que serão determinados em instrução normativas. 
§ 1º O acesso dos segurados e seus dependentes aos serviços disponibilizados pelo IAPEP-Saúde deverá obedecer, além do que está fixado neste Decreto, ao que for determinado em instruções normativas. 
§ 2º A assistência à saúde prevista neste Decreto será prestada por meio de serviços próprios do IAPEP, quando existente, ou mediante contrato de credenciamento com pessoas jurídicas ou físicas, na forma e modo estabelecido em instrução normativa. 
Dessa forma, a determinação de pagamento dos repasses à rede credenciada para que os servidores públicos do Estado do Piauí tenham acesso aos serviços de assistência a saúde não afronta o princípio da separação dos poderes, visto que o Poder Judiciário está apenas determinando o cumprimento do mandamento constitucional que privilegia o direito à saúde. 
Nesse mesmo sentido, recente julgado da 4ª Câmara de Direito Público deste e. TJPI, competente para processar os feitos relacionados ao direito à saúde a partir do ano de 2018, nos termos do art. 81-A, parágrafo único, da Resolução nº 02/TJPI...”. (e-doc. 06)

A leitura dos fundamentos supra evidencia que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Repasse de contribuições associativas com base em Decreto Estadual. Necessidade de análise do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável ao caso. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a ordem em mandado de segurança de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1450684 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 08-01-2024)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE FINANCEIRO. FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AMPLIAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas na via estreita do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1455225 AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.9.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente